Tribunal: TJES
Processo: 5000363-26.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000363-26.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000363-26.2018.8.08.0048

A
P
TE:

TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

A
P
DO:
MUNICÍPIO D
A SERRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO VÁLIDA. DÉBITO CANCELADO. AÇÃO EXTINTA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
APLICAÇÃO DO ART.85, §3º,
DO CPC.

CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DA CDA NO CURSO DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DO ART.90, §4º, DO CPC.

CUSTAS PROCESSUAIS.
ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. DEVER DE RESSARCIR AS

DESPESAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA
.

RECURSO PROVIDO.

1.

Segundo iterativa jurisprudência do C. STJ, é cabível a fixação de honorários de sucumbência em ação executiva extinta em razão do cancelamento do débito determinada em ação anulatória.

2.

O arbitramento da verba honorária está relacionado ao trabalho exerc
ido
pelo causídico em razão da propositura do feito executivo, uma vez que, com a citação do executado, o profissional te
m
que apresentar a devida defesa
que, caso exitosa,
import
a
em sucumbência da Fazenda Pública.

3
.

A
juizada a
execução fiscal
fundada em CDA sem lastro para sua expedição,
por
procedência
da
ação anulatória
de multa aplicada pelo Procon,
o proveito econômico obtido pelo executado deve ser
a base de cálculo dos honorários advocatícios
na
sentença (art.85, §3º
,
do CPC), porquanto intentada com base em dívida inexistente.

4
.

Cancelada a CDA no curso da execução fiscal
, ainda que não se trate de pedido expresso de reconhecimento do pedido
do executado
, cabível o fator de redução
dos honorários advocatícios de sucumbência previsto no
art.90, §4º do Código de Processo Civil.

5.

Da dicção do artigo 39, da Lei nº 6.830/80,
extrai-se que a Fazenda Pública não
deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, devendo, apenas, quando sucumbente, restituir as despesas efetuadas pela parte adversa (vencedora).

6
.
Recurso
conhecido e
provido,
para
fixar os honorários de sucumbência
em desfavor do Município da Serra
e para
determinar a devolução da antecipação das custas despendidas pela parte recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível,
por unanimidade,

em conhecer e d ar provimento ao recurso
,
nos
termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

r
ELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000363-26.2018.8.08.0048

A
P
TE:

TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

A
P
DO:
MUNICÍPIO D
A SERRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a sentença, que extinguiu a execução fiscal acolhendo o pedido de desistência do exequente sem qualquer ônus para as partes, em razão do disposto no art. 26 da lei 6.830/1980.

Para
a
apelante,
em suma,

deve
a Fazenda Pública
ser condenad
a
ao pagamento de honorários
advocatícios e a restituição das
custas processuais
por ela adiantadas
,
eis que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

Pois bem.

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, a sucumbência em hipótese de cancelamento do débito fiscal é da própria Fazenda Pública, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO
. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 3o. DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.
2.
Não há falar em ausência

de prequestionamento da matéria debatida, uma vez que ocorreu o prequestionamento implícito dos dispositivos ditos como violados no acórdão recorrido.
3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em execução fiscal, sendo cancelada a inscrição da dívida ativa e já tendo ocorrido a citação do devedor, a posterior extinção do feito implica condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas sucumbenciais.
O critério que deve nortear a imposição do pagamento de verba honorária advocatícia deve ser o da efetiva atuação profissional de Advogado, como se deu neste caso, quando se evidencia que a parte foi obrigada a contratar Causídico para promover a defesa de seu direito subjetivo.

4.
Esta Corte Superior consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2o., caput e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo.
5.
Ressalta-se que na vigência do Código Fux a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º, art. 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. No caso dos autos, não se trata de fixação por apreciação equitativa do juiz por não se enquadrar nos termos do parág. 8º. do art. 85 do Código Fux.
6.
Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.694.178/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE
. 1. Hipótese em que a Corte de origem entendeu que, "muito embora a devedora tenha sido citada e obrigada a contratar advogado, no caso dos autos, não há como autorizar a condenação em honorários advocatícios, já que o caso se subsome perfeitamente à hipótese do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais".
2.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo.
3. Recurso Especial provido.(REsp n. 1.686.687/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017.)

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. No que se refere à alegação de infringência à Súmula, esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, restando desatendido o requisito do art. 105, III, a, da CF.

3. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade.
Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.134.984/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 6/3/2018.)

Esta colenda Câmara Cível espelha o mesmo entendimento
. Confira-se
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA EM RELAÇÃO A UM DOS SÓCIOS. MEDIDA EFETUADA APÓS CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM A VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. DISTINÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO STJ. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em execução fiscal, que indeferiu o requerimento de percebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrente da exclusão de sócio do polo passivo após cancelamento da CDA.
2) O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes neste sentido também deste e. Sodalício
. 3) Bem por isso, forçoso convir que o fundamento utilizado pela Instância Primeva para negar o arbitramento da verba honorária não merece prosperar, haja vista que o fato de a empresa executada não ter apresentado defesa nos autos não constitui razão idônea para justificar a exoneração do dever da Fazenda Púbica de arcar com os honorários advocatícios. 4) No que diz respeito ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, a c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal, a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. 5) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: A
gravo de Instrumento
, 50
06766-19.2022.
8.08.00
00
, Relator:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento:
28/02
/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ISS – FATO GERADOR NÃO COMPROVADO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – HONORÁRIOS – CUSTAS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A executada sustentou a inexistência de fato gerador com lastro em prova documental pré-constituída, o que não exige a dilação probatória e permite, consequentemente, o manejo da exceção de pré-executividade. 2. A manutenção do cadastro do contribuinte no Fisco municipal não demonstra, por si só, a ocorrência de fato gerador, sendo necessário a comprovação da efetiva prestação dos serviços.
3. Não há como afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência, diante do reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de que o cancelamento da CDA após a citação implica na responsabilidade do exequente pelo pagamento dos ônus de sucumbência
4. Por força legal do artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública – da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios – é isenta do recolhimento de custas processuais. 2. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: A
pelação Cível
, 50
0
1805-02.2018
.
8.08.00
24
, Relator:
LUIZ GUILHERME RISSO
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento:
2
3
/0
8
/2023)

Oportuno registrar, ademais, que a isenção prevista no art. 26 da Lei 6.830/1980 pressupõe a extinção da Execução Fiscal, antes da citação do executado. Dessa forma, o cancelamento da inscrição após a angularização da lide processual não elide a obrigação da Fazenda Pública do pagamento dos ônus sucumbenciais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032055-76.2022.8.08.0024 APTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APDO: INSTITUTO DE PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ES RELATOR DESIGNADO: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CDA INEXIGÍVEL DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO ART.85, §3º, INCISOS I E II - CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DA CDA NO CURSO DA DEMANDA - INCIDÊNCIA DO ART.90, §4º , DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“Não se aplica o disposto no art. 26 da Lei 6.830/1980, já que a isenção ali prevista pressupõe a extinção da Execução Fiscal, antes da citação do devedor. Assim, o cancelamento da inscrição após a angularização da lide processual a qual não exonera a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais” (AgInt no AREsp n. 940.510/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 3/4/2019.)
2. Ajuizada a execução fiscal fundada em CDA sem lastro para sua expedição, em razão de procedência de prévia ação anulatória de multa aplicada pelo Procon, a base de cálculo dos honorários advocatícios da sentença de extinção é o proveito econômico obtido pelo executado (art.85, §3º, incisos I e II, do CPC), porquanto pretensão de excutir intentada com base em dívida inexistente. 3. Cancelada a CDA no curso da execução fiscal, ainda que não se trate de pedido expresso de reconhecimento do pedido do executado, cabível o fator de redução dos honorários advocatícios de sucumbência previsto no art.90, §4º do Código de Processo Civil. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5032055-76.2022.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 30/11/2023)

Partindo de tais premissas e volvendo os olhos ao caderno processual
,
verifico que, no caso em tela,
a desistência do Município exequente se deu em momento posterior a
citação da parte executada, a qual, opôs, inclusive,
exceção de pré-executividade, o que, nos termos do acervo jurisprudencial citado alhures, possibilita a condenação do Fisco Municipal
aos
honorários
sucumbenciais.

A reforçar
, o
arbitramento da verba honorária está relacionado ao trabalho exerc
ido
pelo causídico em razão da propositura do feito executivo, uma vez que, com a citação do executado, o profissional te
m
que apresentar a devida defesa através de
objeção de pré-executividade,
dentre outros mecanismos processuais, os quais, se exitosos, importa
m
em sucumbência da Fazenda Pública.

Trato continuativo, não se descura que nos autos o pedido de desistência da execução fiscal decorreu de procedência de ação anulatória ajuizada pela ora apelante, motivo pelo qual, num olhar mais desatento, aplicar-se-ia a regra de equidade prevista no art.85, §8º do Código de Processo Civil, como, inclusive, posiciona-se atualmente o Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE AÇÃO CONEXA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...].II
- Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes. [...].
(AgInt no REsp n. 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

No mesmo sentido:
AgInt no REsp n. 1.850.074/SP
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021;
AgInt no REsp n. 1.814.635/DF
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021.

Contudo, a multa que originou a CDA executada nesta demanda foi anulada quando do julgamento da Apelação Cível
nº
00
03043-06.2017.8.08.0048
, com sua publicação no Diário da Justiça na data de 1
4
/0
2
/20
19
e
seu trânsito em julgado em
23/07/2019
.

Nesse cenário,
após a desconstituição da certidão de dívida ativa,

já não mais havia lastro para expedição da CDA e nem ação conexa a atrair a incidência dos julgados do STJ acima consignados, mas sim pretensão por dívida fiscal inexistente,
motivo pelo qual
os honorários
advocatícios de sucumbência
devem seguir
o
regramento do §3º do art.85 do Código de Processo Civil.

E assim o digo, porque
seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo condenação, e, em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico atualizado
(que, no caso, coincide com o valor da causa, ou seja, o valor da CDA nº 8283806/2017).

Além disso,
a insistência do Município na prática de atos expropriatórios na presente execução (ID 6771750)
mesmo

depois do trânsito em julgado da ação anulatória,
reforçam o exposado supra.

Outrossim, ainda que a petição do exequente/apelado informando o cancelamento do débito, não se trate de pedido expresso
de reconhecimento do pedido
d
a
executad
a
, entendo cabível o fator de redução previsto no art.90, §4º do Código de Processo Civil, assim redigido:
“Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”.
No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 90 DO CPC. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PROVIMENTO NEGADO. [...].
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual tem aplicabilidade o disposto no art. 90, § 4º, do CPC/2015, o qual determina a redução de metade do valor da verba honorária, tendo em vista o pedido de desistência da execução fiscal pelo reconhecimento da pretensão deduzida pelo executado em exceção de pré-executividade, fatos incontroversos nos presentes autos e que habilitam a aplicação daquela norma. Precedentes: AgInt no REsp 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023; AgInt no REsp 2.009.453/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1.933.874/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 28/3/2022.
4. Agravo interno a que
se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.696.816/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Com relação as custas processuais,
o
a
rt. 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980,
de fato,
isent
a
a Fazenda Pública do pagamento d
as referidas verbas

nas ações de execução fiscal
,
ressalvando, apenas que, caso seja vencida na demanda, ressarcirá as despesas antecipadas pela parte adversa.
A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratando-se de execuções fiscais, a teor do que dispõe o artigo 39 da Lei 6.830/80, que regula especificamente a matéria, a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do citado artigo, caso seja vencida apenas ressarcirá o valor das despesas realizadas pela parte contrária.
2. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
3. Portanto, não tendo havido antecipação de despesas pelo executado, não cabe a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000385-09, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 11/12/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Da leitura do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, extrai-se que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais caso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora).
2. Como se percebe, trata-se de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora. 3. No presente caso, a parte contrária sequer foi citada, tendo sido constatada a existência de litispendência antes da triangularização processual, fato este que, a meu sentir, afasta a possibilidade de condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0005412-35.2015.8.08.0050, Relator: EWERTON SDCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 07/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NULIDADE INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA TARIFAS BANCÁRIAS ILEGAIS- VALOR DA MULTA EXORBITÂNCIA REDUÇÃO CUSTAS PELO MUNICÍPIO ANTECIPAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
[...]

5 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. 6 Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022
)

Assim,
tendo havido antecipação de despesas pel
a
executad
a
, cabe a
imposição ao
Município apela
do

à sua restituição ao apelante.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para: (i) fixar os honorários de sucumbência com base nos incisos I a IV do §2º e com percentuais delimitados no §3º, do artigo 85, do CPC/15 a incidir sobre o valor atualizado da CDA nº 8283806/2017 em desfavor do Município da Serra e, após, seja aplicada a redução prevista no §4º do artigo 90 do mesmo diploma legal; e (ii) determinar a devolução da antecipação das custas despendidas pela parte recorrente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)